Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744423-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANECY SILVEIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. RESP 1.319.232/DF. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. EFEITOS REFLEXOS DA SUBSTITUÇÃO DO IPC PELA BTN RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EFEITOS REFLEXOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da correção monetária das cédulas de crédito rural pelo IPC no mês de março de 1990, determinando a aplicação da BTN. 2. O título executivo em questão não comporta interpretação literal, sob pena de perpetuar o prejuízo imposto aos mutuários e em decorrência da utilização equivocada do índice de correção monetária. 3. A correção do saldo devedor a partir de março de 1990, tem efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais posteriores, devendo-se tomar como base de cálculo dos juros remuneratórios e moratórios seguintes, o novo valor encontrado. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 494, 502, 505, 508 e 509, § 4o, todos do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido determinado o recálculo de toda a operação, porquanto a sentença liquidanda determinou tão somente a devolução da diferença entre o IPC pelo BTN. Afirma que há ofensa à coisa julgada. Defende que deve ser afastada a determinação de devolução do diferencial do Plano Collor I sobre os lançamentos posteriores a março de 1990 nas operações rurais. Requer a suspensão feito pelo Tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF (ID 60098629), e que o advogado Gustavo Diego Galvão Fonseca seja habilitado nos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 494, 502, 505, 508 e 509, § 4o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a submissão do apelo à Corte Superior. Quanto ao pedido de suspensão do feito pelo tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF, nada a prover, pois o referido tema sequer foi objeto de debate pela turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de habilitação do patrono do recorrente aos presentes autos, diante do instrumento procuratório de ID 60688394. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027